Tribunal: TJES
Processo: 5003287-81.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Liminar; Sistema Único de Saúde (SUS); Consulta
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003287-81.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TANIA MARIA DE SOUZA COSTA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE GUARAPARI e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5003287-81.2024.8.08.0021

RECORRENTE:
TANIA MARIA DE SOUZA COSTA

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO e MUNICIPIO DE GUARAPARI

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
MARIA JOVITA FERREIRA REISEN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCESSÂO DE CIRURGIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE URGÊNCIA. PARECER DO NATJUS. ÔNUS PROBATÓRIO QUE INCUMBIA À PARTE AUTORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

I.
CASO EM EXAME

1.

Ação ajuizada por TANIA MARIA DE SOUZA COSTA em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE GUARAPARI, buscando a realização de cirurgia plástica de redução mamária devido à gigantomastia, que, segundo a requerente, causa dores na coluna. O procedimento não foi concedido administrativamente sob a alegação de ausência de profissional apto no município.

2.

A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos autorais, fundamentando-se na ausência de demonstração de urgência.

3.

A requerente interpôs recurso inominado, alegando que o processo de tratamento se estende desde 2023 e que o parecer técnico do NATJUS, que embasou a não concessão da cirurgia, não possui caráter vinculativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em determinar se há elementos probatórios suficientes para justificar a intervenção judicial para compelir o Estado e o Município a conceder cirurgia plástica de redução mamária por gigantomastia, em caráter de urgência, especialmente diante de parecer do Núcleo de Apoio Técnico ao Poder Judiciário (NATJUS) que concluiu pela ausência de urgência médica e pela falta de elementos técnicos que justifiquem o acompanhamento especializado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A gratuidade de justiça foi concedida à parte recorrente.

2.

Embora o direito à saúde seja um dever do Estado, a intervenção do Poder Judiciário para a concessão de procedimentos médicos deve ocorrer de forma excepcional, quando restar comprovada a imprescindibilidade e a urgência do tratamento.

3.

No caso concreto, o parecer do NATJUS (ID 17726616) não apontou a necessidade de urgência na realização da cirurgia plástica requerida, tampouco elementos técnicos suficientes para justificar um acompanhamento especializado, evidenciando que a moléstia da recorrente não exige a realização do procedimento com a urgência alegada.

"1) NÃO Há elementos técnicos suficientes para sustentar a indicação de acompanhamento especializado. 2) Não há elementos técnicos para considerar a demanda uma urgência médica."
(
Projeto de Voto
)

4.

A ausência de prova robusta da urgência é corroborada pela jurisprudência do TJ-ES, que enfatiza que a intervenção judicial em matéria de políticas públicas, ainda que para assegurar direitos fundamentais, deve ser excepcional, evitando-se o privilégio de quem busca a tutela jurisdicional em detrimento de outros que aguardam administrativamente.

5.

Aplicando-se analogicamente o entendimento do Supremo Tribunal Federal, notadamente o Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471), que trata da concessão judicial de medicamentos não incorporados, é inviável fundamentar a decisão judicial unicamente em relatório médico da parte autora, sendo indispensável a consulta e a consideração do parecer do Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS) quando este atesta a ausência de urgência ou de elementos técnicos comprobatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso Inominado conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de improcedência.
Tese de julgamento:
"A concessão judicial de cirurgia eletiva pelo Sistema Único de Saúde (SUS) exige a comprovação inequívoca da urgência do procedimento, não sendo suficiente o relatório médico da parte autora para afastar a conclusão de parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico ao Poder Judiciário (NATJUS) que indica a ausência de urgência médica ou de elementos técnicos que justifiquem a intervenção judicial em detrimento da política pública de saúde e da ordem de espera."

ACORDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer ou não e negar ou dar provimento parcial ao recurso, nos termos do voto do relator. Órgão julgador vencedor: 3ª Turma Recursal – Gabinete 2.

Relatório

Trata-se de ação ajuizada por TANIA MARIA DE SOUZA COSTA em face do ESTADO DO ESPIRITO SANTO e MUNICIPIO DE GUARAPARI.

Em síntese, a parte autora busca a condenação do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE GUARAPARI, a conceder a realização de cirurgia plástica para redução mamaria, tendo em vista que a requerente é portadora de gigantomastia, e vem sofrendo dores na coluna em razão da comodidade, que não foi concedido pelo município requerido em razão da ausência de profissional apto a realizar o procedimento.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos autorais, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC.

A requerente interpôs recurso inominado sob o fundamento de que a autora vem passando pelo procedimento desde o ano de 2023, bem como que o parecer do NAT, que fundamentou a não concessão da cirurgia não possui caráter vinculativo.

PROJETO DE VOTO

Concedo a gratuidade de justiça na forma do art. 98 do CPC

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

O cerne da questão reside em verificar se a decisão que determinou o fornecimento de cirurgia plástica de redução mamaria, tendo em vista que a autora possui gigantomastia, solicitando o tratamento pelo SUS, não tendo sido concedido.

Registro que de fato o parecer do NATJUS, não demonstra a necessidade de urgência na realização da cirurgia plástica requerida pela requerente, assim sendo entende este tribunal que embora o direito a saúde seja um dever do Estado, a intervenção do poder judiciário deve ocorrer de forma excepcional, quando imprescindível a comprovação da urgência. O que não restou comprovado conforme parecer do NATJUS de ID 17726616.

CONCLUI-SE que:

1) NÃO Há elementos técnicos suficientes para sustentar a indicação de acompanhamento especializado.
2) Não há elementos técnicos para considerar a demanda uma urgência médica.

Neste sentido:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO – CIRURGIA NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – EXCEPCIONALIDADE NÃO COMPROVADA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA LISTA DE ESPERA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O laudo médico não demonstra que o quadro clínico do requerido possuí uma urgência superior ao dos usuários que aguardam na lista de espera do Sistema Único de Saúde para realizar a consulta com médico especialista em otorrinolaringologia e cirurgia de estapedectomia. 2 . O Núcleo de Assessoramento Técnico aos Juízes concluiu que a moléstia que acomete o requerido não exige a realização do procedimento cirúrgico com urgência, bem como que é imprescindível a juntada de documentos médicos atualizados, a fim de possibilitar uma melhor avaliação do caso. 3. A intervenção judicial em matéria de políticas públicas deve ser realizada de modo excepcional, ainda que para assegurar o exercício de direitos fundamentais, porque o ativismo judicial não deve ocasionar uma situação de privilégio para quem busca a tutela jurisdicional em detrimento dos que aguardam administrativamente o agendamento de cirurgias. 4 . Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50016386520228080049, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 3ª Câmara Cível)

Registro que aplicando analogamente os termos do
Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471)
, cuja observância é obrigatória por força da
Súmula Vinculante 61
, que trata da concessão de medicamentos não concedidos pela ANVISA, o STF estabelece requisitos formais e materiais para a concessão judicial de fármacos não padronizados, perfeitamente aplicado ao caso in comento, traz a necessidade de observar.

Neste sentido, o referido acordão relata que não pode o juiz fundamentar sua decisão com base apenas no relatório do medico da parte autora.

Vejamos o item 3 da tese:

3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, (...) o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec (...), não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, (...) a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), (...),
não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação
;
(g.n)

Neste sentido, tendo em vista a necessidade de demonstração de urgência para a concessão da cirurgia em favor da requerida não restou comprovada a urgência, conforme parecer do NATJUS, razão pela qual mantenho a sentença por seus próprios fundamentos nos termos do enunciado de nº 11 das turmas recursais dos juizados especiais cíveis do TJES.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do RECURSO
interposto pela parte requerente, e
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO PARA
manter a sentença por seus próprios termos.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça

É como voto.

Dr. Lucas Gregory Souza e Silva
JUIZ LEIGO

DECISÃO

HOMOLGO na forma do art. 40 da Lei 9.099/95, o projeto de voto elaborado pelo juiz leigo

Assinado eletronicamente na forma da lei 11.419/2019

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)